Tribunal: TJES
Processo: 5003477-15.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Obrigações
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003477-15.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
AGRAVADO: RAYNE DE LUCIDE DA SILVA MACHADO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5003477-15.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

AGRAVADA: RAYNE DE LUCIDE DA SILVA MACHADO

RELATOR: DES. SUBS. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto p
or

Facebook Serviços
Onl
i
n
e do
Brasi
l Ltda.
contra decisão proferid
a
pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Cível de Vila V
elh
a
, q
ue, nos autos
de ação de
obrigação de fazer ajuizada por Rayne de Lucide da Silva Machado,
deferiu tutela de urgência para lhe obrigar a fornecer
informações
relativas ao
usuário do aplicativo “Whatsapp” identificado pelo número de telefone (27) 97400-8580,
quais sejam,
nome, número de CPF, idade, endereço de e-mail,
número de telefone utilizado para instalação do aplicativo, form
a
de criação da conta, local de criação da conta, men
sagens trocadas, fotografias, formas de acesso e endereço de IP.

O agravante alega que: (1)
não tem relação com o aplicativo Whatsapp; (2) a proprietária, provedora e operadora do aplicativo Whatsapp é a empresa norte-americana “Whatsapp LLC”, que é a
única que poderá cumprir a determinação contida na decisão recorrida; (3)
ainda que se afirme que pertence ao mesmo grupo empresarial que “Whatsapp LLC”, tal fato não lhe torna solidariamente obrigada em relação às obrigações daquela
empresa; (4) não há
dispositivo legal capaz de justificar sua responsabilidade sobre o aplicativo WhatsApp
; (5)
a Lei nº 12.965/2014
atribui a cada provedor a responsabilidade apenas por seus próprios serviços; (6) as mensagens enviadas por meio do aplicativo Whatsapp são
acompanhadas pelo número de telefone celular do remetente (ou, alternativamente, pelo nome ou apelido que o destinatário relacionou ao referido número de telefone, na lista de contatos do seu próprio dispositivo)
; (7) a pr
ópria agravada ident
ificou o
número de telefone
que encaminhou as mensagens de conteúdo alegadamente difamatório; (8) nenhuma providência é necessária junto ao provedor do aplicativo em questão, mas sim perante a operadora de telefonia móvel responsável pela linha de telefone, que pode ser identificada, por qualquer pessoa, por meio de consulta a sites como o “http://consultaoperadora.com.br/”
; (9) a o
rdem judicial é de impossível cumpri
mento, porque não pode interferir em serviço prestado por outra empresa,
somente o efetivo provedor da aplicação da Internet que deve cumprir as ordens judiciais relativas aos serviços prestados a seus usuários
, porque os
únicos elementos a serem obrigatoriamente coletados e preservados por determinados provedores de aplicação de Internet são os “registros de acesso a aplicações de internet”, isto é, “o conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP”; (10) não é obrigada por lei a fazer a coleta e a guarda das informações requeridas pela agravada, o que significa que não dispõe de tais informações e dados; (11)
o aplicativo WhatsApp emprega, em todas as suas versões lançadas após 2 de abril de 2016, a tecnologia de criptografia ponta-a-ponta, de tal forma que somente remetente e destinatário conseguem ler a mensagem enviada; e (12) não pode ser lhe imposta multa por descumprimento da ordem judicial
.

R
equer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento.

Decisão deferindo em parte o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
(id. 1403934)
.

Sem contrarrazões.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória - ES.

Des. Subs. Délio José Rocha Sobrinho

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003477-15.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

AGRAVADA: RAYNE DE LUCIDE DA SILVA MACHADO

RELATOR: DES. SUBS. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO

Senhor Presidente
.
O artigo 22, da
Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), assegura aos interessados o direito de requerer judicialmente
o fornecimento dos registros de conexão ou registros de acesso a aplicações da internet com o propósito de formar conjunto probatório.

E será obrigado a fornecer esses dados aquele que, por lei, é o responsável por guardá-los.

Como se sabe, o aplicativo “Whatsapp” é um software que pode ser instalado em telefones celulares. Seu propósito é permitir que seus usuários troquem mensagens, realizem chamadas de voz e vídeo, enviem arquivos digitais contendo imagens, vídeos ou texto. Mais recente, também passou a oferecer a função de servir como meio para realizar pagamentos ou transferências de valores.

Seu provedor, de acordo com seus termos de uso e informações divulgadas em seu sítio na rede mundial de computadores (www.whatsapp.com/contact) é a empresa “WhatsApp LLC”, registrada no Estado de Delaware, nos Estados Unidos da América, sob nº 5482270.

Embora seja possível afirmar que “WhatsApp LLC” tenha personalidade jurídica própria, é fato notório que, em 2014, a desenvolvedora e provedora do referido aplicativo foi objeto de operação societária, passando a ser controlada pela empresa “Facebook, Inc.”, atualmente “Meta, Inc.”.

Tal informação é confirmada no sítio da “United States Securities and Exchange Commission”, na internet. Consta que, em 29 de outubro de 2014, foi registrado o formulário “SEC Form S-3” por “Facebook, Inc.”, com o propósito de fornecer informações aos investidores e, assim, prevenir fraudes, em futuras emissões e ofertas de valores mobiliários (https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1326801/000132680114000055/facebook-universalsx3.htm).

No referido formulário, consta que “Facebook, Inc.” é proprietária de “WhatsApp”, sendo também mencionado o acordo de incorporação e reorganização entre “Facebook, Inc.”, “Rhodium Acquisition Sub II, Inc.”, “Rhodium Merger Sub, Inc.”, “WhatsApp Inc.”, and “Fortis Advisors LLC”, igualmente registrado na “U. S. SEC” (https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1326801/000132680114000037/fb_8-kxclosingxofxwhatsapp.htm).

Registre-se, ainda, que ao mesmo tempo em que identificam “WhatsApp LLC” como o provedor do aplicativo “Whatsapp”, os termos de uso veiculam a informação que o software
compõe o conjunto dos “Produtos da Meta” ou “Produtos das Empresas da Meta”.

Transcrevo trechos dos termos de uso do aplicativo “Whatsapp”:

“
Os Produtos das Empresas da Meta

Os Produtos das Empresas da Meta
, juntos, consti
tuem os Produtos da Meta e outros produtos oferecidos pelas Emp
resas da Meta que estão sujeitos a políticas de privacidade e termos de serviço à parte e independentes, in
cluindo os produtos do WhatsApp e do Ocul
u
s (quando você estiver usando uma conta Oculus)
e da Novi
.”

(
https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/the-facebook-company-products/?lang=pt_br)

“
As Empresas da Meta

Além dos serviços oferecidos pelo Meta Plataforms Inc. e Facebook Ireland Ltda., a Meta é proprietária e opera todas as empresas listadas abaixo, de acordo com seus respectivos termos de serviço e políticas de privacidade. Para saber mais sobre as práticas de privacidade do WhatsApp, visite nossa Central de ajuda. Para saber mais sobre as práticas de privacidade das Empresas da Meta e como elas tratam os dados dos usuários ao oferecer serviços a você, acesse:

(...)

- WhatsApp LLC e WhatsApp Ireland Limited

(http://www.whatsapp.com/legal).”

(https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/the-facebook-companies/?lang=pt_br)

E a tela de inicialização do aplicativo “Whatsapp” apresenta a informação “From Meta” (antes, “From Facebook”), ou “de origem da Meta” em tradução livre. A mesma informação é apresentada nas plataformas de download do aplicativo (Play Store ou App Store).

É certo que
“WhatsApp LLC” não está sediada no Brasil e aqui não ma
ntém “filial, agência ou sucursal”.

No entanto
, “WhatsApp LLC” é empresa controlada e operada por “
Meta Inc.”, atual denominação de
“Facebook, Inc.”,
titular do
nome comercial “WhatsApp” e
responsável pelos “Produtos da Meta”, dentre os quais o aplicativo “Whatsapp”.

E
“
M
eta Inc.”
atua no Brasil por meio da agravante, que é sua controlada.

N
ão se pode perder de vista que corporações de atuação global, muitas vezes, adotam uma complexa estrutura societária, por meio da criação de diversas empresas, com vistas a organizar e dinamizar sua atuação e, em alguns casos, para proteção patrimonial de seus controladores e obtenção de vantagens fiscais.

No entanto, a

existência de
estrutura societária
complexa, muitas vezes não tornada pública,
não pode se traduzir em embaraço para que ela seja demandada
em juízo
.

Em situação similar,
o Superio
r
Tribu
nal de Justiça já decidiu que:

“
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RETIRADA DE PÁGINA DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. CONTEÚDO OFENSIVO À HONRA E À IMAGEM. ALEGADA RESPONSABILIDADE DA SOCIEDADE CONTROLADORA, DE ORIGEM ESTRANGEIRA. POSSIBILIDADE DA ORDEM SER CUMPRIDA PELA EMPRESA NACIONAL.

1. A matéria relativa a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie não foi objeto de decisão pelo aresto recorrido, ressentindo-se o recurso especial, no particular, do necessário prequestionamento. Incidência da súmula 211/STJ.

2. Se empresa brasileira aufere diversos benefícios quando se apresenta ao mercado de forma tão semelhante a sua controladora americana, deve também, responder pelos riscos de tal conduta.

3. Recurso especial não conhecido.”

(REsp 1021987/RN, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2008, DJe 09/02/2009)

E, especificamente
nos processos em que se pretende a tutela dos
usuários do aplicativo “whatsapp” ou a tutela de direito
que possa ter sido atingido por conduta praticada por meio do referido aplicativo, o
Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a legitimidade da
agravante.

T
ranscrevo:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. SOBRESTAMENTO. QUESTÃO PREJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. FACEBOOK BRASIL. LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAR A WHATSAPP APP INC. NO BRASIL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. ASTREINTES IMPOSTAS A TERCEIROS NO PROCESSO PENAL. LEGALIDADE. TERMO INICIAL. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. VALOR DA MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. EXECUÇÃO DA MULTA. JUÍZO CRIMINAL. BLOQUEIO BACENJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. O julgamento das ADPF's n. 568 e 569, em que se discute a destinação das penas de multa aplicadas em processos judiciais, em nada interefere na presente demanda, tendo em vista que a Recorrente não é parte legítima para discutir a matéria. Em verdade, compete-lhe apenas efetuar o pagamento da penalidade perante o Juízo que a impôs, cuja destinação será debatida, no momento oportuno, entre os legítimos interessados. Ademais, constata-se que não houve, no acórdão recorrido, discussão desse jaez, razão pela qual a matéria não poderia ser examinada nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.

2. A Terceira Seção desta Corte Superior já sedimentou o entendimento de que o Facebook Brasil é parte legítima para representar, no Brasil, os interesses do WhatsApp Inc., subsidiária integral do Facebook Inc., sendo possível a aplicação da multa em face da representante em decorrência do descumprimento de obrigações judiciais impostas à representada, a fim de se conferir plena efetividade ao disposto no art. 75, inciso X e § 3.º, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal.

3. É possível a aplicação dos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil, com a fixação de astreintes para o caso de descumprimento de determinações judiciais praticado por terceiros, no âmbito de processos criminais, sem que isso configure ofensa ao princípio da legalidade, devido processo legal, ampla defesa ou isonomia.

4. O fato de o descumprimento de decisão judicial relativa à colaboração com as investigações ocorrer no âmbito de procedimento que investiga a prática de crimes não conduz à conclusão automática de que, nessa hipótese, a relação jurídica estabelecida entre Estado e o particular possui natureza criminal. Ao revés, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a imposição de astreintes à empresa responsável pelo cumprimento de decisão relativa ao fornecimentos de dados determinada em inquérito estabelece entre esta e o Juízo criminal uma relação jurídica de direito processual civil.

5. A rigorosa proteção constitucional destinada a investigados e réus em processo penal não se estende a pessoas físicas ou jurídicas que, na condição de terceiros, desobedecem decisões judiciais proferidas no interesse público da persecução de crimes.

6. A incidência das astreintes tem como marco inicial o momento em que a Recorrente apresentou resistência injustificada nos autos, o que ocorreu através de petição protocolizada em 31/10/2018, na qual a empresa afirmou que não iria cumprir a decisão judicial. Com efeito, com a manifestação negativa da empresa, operou-se a preclusão consumativa do prazo concedido para o cumprimento da decisão, razão pela qual a incidência das astreintes deve se iniciar no dia imediatamente seguinte.

7. Quanto ao valor das astreintes, constata-se que o parâmetro adotado pelo Tribunal local (multa diária de R$ 10.000,00 – fls. 191-193) não se mostra desproporcional diante da gravidade da conduta, que causou entraves à ação estatal de combate à criminalidade organizada, e do elevadíssimo poder econômico da Recorrente.

8. É cabível a execução das astreintes, no juízo criminal, antes da prolação da sentença. O destinatário do valor das astreintes é o Estado, titular da pretensão punitiva, sendo desnecessário condicionar a exigibilidade da multa à eventual condenação do réu.

9. Em decorrência dos poderes conferidos ao Juiz pelo art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, é possível a constrição de ativos financeiros por meio da utilização do sistema BacenJud quando há recalcitrância do intimado em fornecer dados requisitados e em pagar valor correspondente à multa cominatória. Esta medida está sujeita ao contraditório diferido, sendo possível tanto a execução direta pela constrição de ativos financeiros por meio do sistema BacenJud quanto a inscrição do numerário em dívida ativa e submissão ao procedimento descrito na Lei n. 6.830/1980.

10. Recurso ordinário desprovido.”

(RMS 61.717/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)

N
a
petição inicial da ação de exibição,
a agravada sustenta que, por meio do aplicativo “w
hatsapp”, foram divulgadas informações e documento
s,
bem como veiculadas mensagens com intuito
difamatório.

Assim, em tese, seu pedido de exibição de documentos (registros) encontra fundamento nos artigos 22 e 23, da Lei nº 12.965/2014:

“
Art. 22. A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet.

Parágrafo único. Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá conter, sob pena de inadmissibilidade:

I - fundados indícios da ocorrência do ilícito;

II - justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória; e

III - período ao qual se referem os registros.

Art. 23. Cabe ao juiz tomar as providências necessárias à garantia do sigilo das informações recebidas e à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do usuário, podendo determinar segredo de justiça, inclusive quanto aos pedidos de guarda de registro.”

Ocorre que o aplicativo “Whatsapp” não exige que seu usuário forneça todos os seus dados pessoais.

Para utilização do aplicativo, é necessário que o usuário tenha um telefone celular com sistema operacional compatível, linha habilitada e acesso à internet. Após o download do aplicativo e instalação, o usuário deverá aceitar os “termos de serviço” e confirmar seu número de telefone. Sem a confirmação, o aplicativo não pode ser utilizado.

O procedimento de confirmação de número de telefone, essencial para o uso do aplicativo, não se dá por meio de correio eletrônico ou o fornecimento e confirmação de dados pessoais. Ao utilizar o aplicativo pela primeira vez, ou ao reinstalar o aplicativo, o usuário deve informar seu número de telefone. Em seguida, deve aguardar para que, por mensagem de texto SMS ou por ligação telefônica, seja lhe enviado um código, que deverá ser inserido no aplicativo para, então, liberar seu uso (https://faq.whatsapp.com/general/download-and-installation/about-supported-operatin-systems/?lang=pt_br e https://faq.whatsapp.com/iphone/verification/how-to-verify-your-number/?lang=pt_br ).

O usuário poderá, então, inserir suas informações pessoais (nome, mensagem de “status”, fotografia de perfil), bem como configurar suas opções de privacidade. No entanto, a inclusão de dados pessoais não é obrigatória. O usuário pode optar por não incluir seu nome, hipótese em que os demais usuários visualizarão suas mensagens identificadas apenas por seu número de telefone.

Também não é necessário que o usuário insira sua fotografia.

Registre-se que, de acordo com as impressões de tela apresentadas na petição inicial, as mensagens alegadamente difamatórias foram enviadas por usuário do aplicativo “whatsapp” que não inseriu seu nome, nem sua foto, sendo identificadas exclusivamente pelo telefone número (27)
97400-8580.

No registro de usuário do aplicativo também não há campos disponíveis para inclusão do número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, idade ou endereço de correio eletrônico.

Ainda, constata-se que o responsável pelo aplicativo não armazena
mensagens ou ou
tr
o
tipo de
conteúdo enviado por meio do aplicativo, até mesmo porque é utilizada tecnologia de “criptografia
de
ponta-a-ponta”.

Eventual armazenamento de mensagens, arquivos ou qualquer outro tipo de conteúdo é realizado no telefone do usuário e, por sua opção, em “
backup” em sua conta pessoal no “Google Drive”, se usuário do sistema operacional “Android”, ou no “iCloud”, se usuário do sistema operacional “iOS”.

Portanto, as informações necessariamente coletadas pelo provedor do aplicativo “Whatsapp”
se restringem ao número de telef
one do usuário,
que, a rigor, já é conhecido pela agravada
. Eventualmente, são coletadas ou
tra
s informações pessoais, tais como nome e fotografia,
o que não ocorreu no presente caso
.

Os registros de acesso ao aplicativo também devem ser mantidos pelo provedor do aplicativo e, por consequência, também devem ser fornecidos pela agravante.

No entanto, os registros de acesso a aplicativos não se confundem com os registro de conexão à internet, dentre os quais o número de protocolo de internet (IP). Os registros de conexão à internet são mantidos e podem ser fornecidos pelos provedores de conexão à internet (operadoras de telefonia ou provedores de acesso à internet – Lei nº 12.965/2014, art. 13).

Ass
im, a agravante não é a responsável pela guarda de
todos os dados que
a agravada pretende obter e, por
consequência, não pode ser obrigada a fornecer aqueles dados e registros que
por ela não são coletados ou que
não foram mantidos sob sua guarda.

Por essas razões, dou parcial provimento ao recurso para reformar em parte a decisão recorrida, afastando a obrigação da agravante fornecer
o nome de quem instalou o aplicativo “Whatsapp” na linha telefônica nº 27-97400-8580, seu número de CPF, sua idade, seu endereço de correio eletrônico (e-mail), a forma de criação de conta
vinculada ao referido número de telefone
, o Municí
pio
e o Estado de criação da conta, as mensagens trocadas
pelo usuário da referida conta, fotografias, formas de acesso e endereço de IP, ressalvado que a agravante permanece obrigada a fornecer todos os dados por ela coletados por ocasião da criação da conta do usuário da linha telefônica nº (
27)97400-8580 e também os registros de acesso ao aplicativo.

É como voto.

Des. Subs.
Délio José Rocha S
obrinho

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003477-15.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

AGRAVADA: RAYNE DE LUCIDE DA SILVA MACHADO

RELATOR: DES. SUBS. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE DADOS – PROVEDORA DE APLICAÇÃO DE INTERNET – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. É assegurado aos interessados o direito de requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal.

2. A jurisprudência dos Tribunais Superiores proclama que Facebook Brasil é parte legítima nas ações em que se pretende os registros de conexão ao “Whatsapp” e registros de acesso ao aplicativo “Whatsapp”.

3. Não é possível obrigar ao
provedor do aplicativo “Whatsapp”
o fornecimento de dados ou registros que por ele não são coletados, tais como inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, nome e idade da pessoa que instalou o aplicativo no aparelho de telefone celular, seu endereço de correio eletrônico (e-mail), a forma de criação de conta vinculada ao referido número de telefone, o Município e o Estado de criação da conta, as mensagens trocadas pelo usuário da referida conta, fotografias que não foram incluídas no perfil do usuário, formas de acesso e os registros de conexão à internet, que são mantidos pelos provedores de conexão à internet (operadoras de telefonia ou provedores de acesso à internet).

4. Recurso parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES,
8 de fevereiro de 2022
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.